Tribunal: TJMT
Processo: 0016112-23.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016112-23.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), WEUDYS CAMPOS FURTADO - CPF: 022.792.881-41 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), WEUDYS CAMPOS FURTADO - CPF: 022.792.881-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EUGENIO DE GODOY - CPF: 367.284.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), GERALDO LAURO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU NO SUCESSIVO OS RECURSOS DEFENSIVOS E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -

PRELIMINARES
–
NULIDADE DAS PROVAS:
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA –
COISA JULGADA:
OBJETO DE ALEGAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL –
PREVENÇÃO DO I. DES. MARCOS MACHADO:
NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE ALEGADA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA NESTES AUTOS, A ENSEJAR A PREVENÇÃO –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DE MODO A COGITAR-SE A COMPETÊNCIA FEDERAL – FATO ENVOLVENDO ESQUEMA DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E EMPRESAS FANTASMAS/IRREGULARES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES – JUSTIÇAS FEDERAL OU ELEITORAL INCOMPETENTES –
VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL:
COMPETE AO PROMOTOR DE JUSTIÇA A INSTAURAÇÃO E PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM FACE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – PRECEDENTES –
EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL:
INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL – PRAZO PARA CONCLUSÃO IMPRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA – MERA IRREGULARIDADE –
PARCIALIDADE DA MAGISTRADA:
JUÍZA EXCEPTA QUE SE APOSENTOU – PERDA DO OBJETO – RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA EXCEPTA – ACERTO INDISCUTÍVEL –
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
PEDIDOS IDÊNTICOS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE – PLEITO SUCESSIVO –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
–CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS INIDONEAMENTE

– FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Os apelantes não demonstraram o efetivo prejuízo, limitando-se apenas em discorrer, de forma genérica, acerca da suposta nulidade das provas colhidas pelo MP no Inquérito Civil no 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

A presente ação penal se trata de fatos diversos daqueles julgados pela Justiça Federal.

Não obstante as alegações, a matéria está preclusa, pois foi objeto em sede de Exceção de Coisa Julgada, que foi rejeitada pelo Juízo sentenciante, sem interposição de recurso cabível.

Inexiste razão plausível para o pretendido sobrestamento, seja porque não foi reconhecida a continuidade delitiva entre os vários fatos denunciados nas diversas ações penais a que responde o apelante, seja porque os processos encontram-se em fases distintas, soando de todo irracional que o presente feito, com sentença condenatória e recurso de apelação, fique à espera da conclusão dos demais.

Após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção deste relator para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus no 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal. Não há nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante.

Tratam-se de crimes praticados por agentes públicos e privados, consubstanciados em esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, com o propósito de subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, não havendo qualquer interesse da Justiça Federal, seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do Estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal que tramitou na Justiça Federal.

O Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível. Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Desta forma, não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

O prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Demonstrada autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados em primeiro grau, a manutenção da sentença condenatória é atitude que se impõe.

A culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal, bem como constituem como causa de aumento de pena do tipo penal, caracterizando
bis in idem
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal no 16112-23.2009.811.0042 (Cód. 148787), em que
Geraldo Lauro
foi condenado a
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, e artigo 327, §2o, ambos do Código Penal e art. 1o, §1o, da Lei no 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal;
José Quirino
foi condenado artigo 312,
caput
, do Código Penal e art. 1o, §1o, da Lei no 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal, sendo imputada a pena de
11 (onze) anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e pagamento de 32 (trinta e dois) dias multa; e Joel Quirino
foi condenado artigo 312,
caput
, do Código Penal e art. 1o, §1o, da Lei no 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal, sendo imputada a pena de
11 (onze) anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e pagamento de 32 (trinta e dois) dias multa.

O
Ministério Público
se insurgiu contra a dosimetria da pena aplicada aos apelados, argumentando que
“malgrado o juízo a quo tenha agido com justiça ao condenar os Apelados, não atuou com o costumeiro acerto ao fixar a pena-base de cada delito na medida em que não valorou adequadamente a intensa culpabilidade dos agentes, bem como não considerou como negativa a conduta social deles, aplicando-lhes a pena base insuficiente para a correta reprovação no caso concreto.”
(
sic
). Requer ainda a aplicação da caussa de aumento de pena prevista no art. 1o, §4o, da Lei 9.613/98 e que seja elevado o numero

e o valor de dias-multa, em cumprimento ao disposto no art. 60, caput, e §1o, do CP. (id. 106557507).

Em contrarrazões Joel e José Quirino negam a autoria delitiva, pugnando pela absolvição dos acusados (id. 106557517).

Em contrarrazões, Geraldo Lauro pugna pelo desprovimento do recurso da acusação, argumentando que a pena de multa foi aplicada em coerência com os fatos narrados e que não há nos autos nenhuma prova de que valor que tenha sido incorporado ao patrimônio do apelado. (Id. 106557534).

José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, nas razões recursais sustentaram a existência de prova ilícita, bem como que não praticaram os crimes pelos quais foram condenados, e nem de que não receberam qualquer vantagem em razão dos fatos. Que impugnam a delação premiada de José Geraldo Riva referente aos apelantes. Ao final, requer seja deferida a produção de prova pericial. (id. 127228157).

Por sua vez, nas razões
Geraldo Lauro
, objetivou, em preliminar, a prevenção do Desembargador Marcos Machado para atuar no presente feito. Ainda, alegou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e, de outro lado, a competência da Justiça Federal, argumentando que é inegável a conexão entre os fatos tratados na ação penal em epígrafe e aqueles reportados em inquéritos e ações penais que tramitaram nas 1a e 2a Instâncias da Justiça Federal, resultantes da Operação Arca de Noé, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2002, com a finalidade de apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, praticados pela organização criminosa lidera por João Arcanjo Ribeiro.

Noutro ponto, asseverou a incompetência absoluta da justiça comum em face do reconhecimento na própria sentença de crime eleitoral. Ainda, em preliminar, aduziu violação ao princípio da violação do promotor natural, excesso de prazo no inquérito civil público, parcialidade da magistrada.

Requer seja reconhecida a nulidade de todos os atos processuais realizados sob a presidência da Magistrada aposentada Selma Arruda, haja vista sua inafastável parcialidade para processar e julgar as ações decorrentes da Operação Arca de Noé; E, que seja o julgamento convertido em diligência para requisitar ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá o testemunho de LUIZ MÁRCIO BASTOS POMMOT nos autos da ação penal n° 1446-46.2011.811.0042 - cód. n°303732, ou que seja concedido prazo para que a defesa faça juntada nos autos. De igual modo, o depoimento de José Geraldo Riva, nos autos da ação penal n° 1446-46.2011.811.0042 - cód. n°303732, em curso na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

No mérito, sustentou que não há provas para condenação. Assim, pugnou pelo acolhimento das preliminares ou, no mérito, a absolvição do crime de peculato, ou, subsidiariamente, que sejam afastadas as circunstâncias judicias valoradas como negativas e as penas bases fixadas no mínimo legal, além da redução da exasperação da pena em dois terços pela continuidade delitiva haja vista a falta de fundamentação, readequando-a ao patamar de 1/6. (ID. 125459181).

Em contrarrazões apresentadas aos recursos das defesas, o Ministério Público pugna pela rejeição das preliminares suscitadas e que sejam julgados improcedentes os recursos de apelação apresentados. (127228157).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela
rejeição
das preliminares arguidas. No mérito, pelo
desprovimento
dos
recursos defensivos
e pelo
provimento
do recurso interposto pelo
Ministério Público
a fim de:
1) negativar a culpabilidade, as circunstâncias, consequências e motivos do crime, assim como a personalidade, a conduta pessoal em desfavor dos apelantes, impondo-se a elevação da pena-base; 2) o afastamento da majorante relacionada a causa de aumento do artigo 327, §2o do CP, na medida em que acarreta a dupla punição sobre o mesmo fato, aplicandose a causa de aumento prevista no artigo 1o, §o 4 da Lei no 9.613/98 a todos os apelantes; 3) majorar a pena de multa imposta aos apelantes
. (id. 132092162), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Apelação Criminal – Operação Arca de Noé - Peculato e Lavagem de dinheiro – PRELIMINARES – Nulidade do feito - Prevenção Des. Marcos Machado – Considerando haver identidade de partes, objeto, causa de pedir e pedido nos recursos, afigurando-se presente conexão entre os recursos dos réus condenados no curso da “Operação Arca de Noé”, impõe-se, em homenagem à economicidade, racionalidade, celeridade e segurança jurídica, o julgamento conjunto das apelações por um mesmo órgão colegiado, por aplicação analógica do que prescrevem os art. 286, I, e art. 930, parágrafo único, do CPC e o art. 83, XVI, do RITJMT. Assim, os presentes autos devem ser redistribuídos ao e. Des. Marcos Machado, o competente - Incompetência da Justiça Estadual – Não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal mencionada - Violação do promotor natural – Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual, perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, não houve qualquer violação à prerrogativa dos investigados - Excesso de prazo para conclusão inquérito civil – O inquérito civil é autônomo em relação à ação penal, que no caso, já foi sentenciada. Assim, a demora na realização do inquérito civil não traz nenhum prejuízo ao apelante - Cerceamento de defesa - A ausência das diligências apontadas não constituiu, de fato, nenhum cerceamento ou prejuízo à defesa decorrente haja vista que além de procrastinatórias, não tem relevância no desenlace da causa - Imparcialidade da magistrada aposentada Selma Arruda - A ratificação, pelo juízo a quo, de todos os atos praticados, pelo Juiz Marcos Faleiros, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, é medida cujo acerto se faz indiscutível, não havendo razões para que a irresignação preliminar seja conhecida – MÉRITO – Alegada ausência de provas para condenação - Provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro - Se o conjunto probatório dos autos revelam concretas indicações da prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, não há falar na absolvição dos apelantes - Conforme demonstrado nos autos, os apelantes Geraldo Lauro, Joel e José Quirino procederam operações típicas do crime de lavagem de capitais numa forma mais do que clara da intenção de ocultar a origem espúria dos valores, não havendo falar-se, portanto, em atipicidade do crime de Lavagem de Capitais – Redimensionamento da dosagem da pena dos apelantes - Pena-base - A culpabilidade, as circunstâncias, consequências e motivos do crime, assim como a personalidade, a conduta pessoal do apelado devem, igualmente, ser valoradas em desfavor dos apelantes, impondose a elevação da pena base estabelecida pela instância singela - Redução do patamar imposto em relação a continuidade delitiva – Impossibilidade – A fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, 'aplicando-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços), para 7 (sete) ou mais infrações - Imposição da causa de aumento – Delitos cometidos por intermédio de organização criminosa - Cabível o afastamento da majorante relacionada a causa de aumento do artigo 327, §2o do CP, na medida em que acarreta a dupla punição sobre o mesmo fato, aplicando-se a causa de aumento prevista no artigo 1o, §o 4 da Lei no 9.613/98 a todos os apelantes - Pena de Multa – Elevação - Em desacordo com a norma estabelecida no Código Penal, o édito condenatório estabeleceu uma única pena de multa para ambos os delitos ao invés de fixá-las para cada um dos crimes, para, ao final, proceder à soma delas, tal qual procedeu em relação às penas privativas de liberdade – As penas de multa devem ser elevadas, de acordo com o artigo 60, caput e §1o do CP – Parecer pelo acolhimento da preliminar de prevenção do Des. Marcos Machado, devendo as demais preliminares serem rejeitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos de apelação dos réus Geraldo Lauro, Joel e José Quirino Pereira, e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de: 1) negativar a culpabilidade, as circunstâncias, consequências e motivos do crime, assim como a personalidade, a conduta pessoal em desfavor dos apelantes, impondo-se a elevação da pena-base; 2) o afastamento da majorante relacionada a causa de aumento do artigo 327, §2o do CP, na medida em que acarreta a dupla punição sobre o mesmo fato, aplicando-se a causa de aumento prevista no artigo 1o, §o 4 da Lei no 9.613/98 a todos os apelantes; 3) majorar a pena de multa imposta aos apelantes.
”

No Id. 136383171, o eminente Procurador de Justiça retificou em parte o Parecer anterior, nos termos que se seguem:

“Em Parecer de Id. Num. 132092162, esta Procuradoria Criminal Especializada manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de prevenção do i. Des. Marcos Machado, todavia, em análise mais acurada dos autos, o apelante Geraldo Lauro não comprovou que haveria prevenção do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado para processar e julgar o presente recurso, já que, conforme bem pontuou o brilhante Promotor de Justiça, “não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de habeas corpus ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante”
(sic).

E mais, “após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção do Desembargador Rui Ramos para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus no 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal” (sic, Id. Num. 127876660 – fls. 31).

Portanto, ao que parece, não há que se falar em prevenção do i. Des. Marcos Machado, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada. Ante o exposto, RETIFICA-SE em parte o parecer emitido por esta Procuradoria Criminal Especializada em Id. Num. 132092162 para que sejam rejeitadas todas as preliminares arguidas, mantendo-se incólume, de outro lado, os demais termos do parecer

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal no 16112-23.2009.811.0042 (Cód. 148787), em que
Geraldo Lauro

foi condenado a
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, e artigo 327, §2o, ambos do Código Penal e art. 1o, §1o, da Lei no 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal;
José Quirino
foi condenado artigo 312,
caput
, do Código Penal e art. 1o, §1o, da Lei no 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal, sendo imputada a pena de
11 (onze) anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e pagamento de 32 (trinta e dois) dias multa; e
Joel Quirino
foi condenado artigo 312,
caput
, do Código Penal e art. 1o, §1o, da Lei no 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal, sendo imputada a pena de
11 (onze) anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e pagamento de 32 (trinta e dois) dias multa.

Por tratar matéria prejudicial de méritos, procedo inicialmente a análise dos recursos das defesas.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS - JOSÉ QUIRINO PEREIRA E JOEL QUIRINO PEREIRA

Os apelantes alegaram, em resumo, que a sentença condenatória foi fundamentada em provas ilícitas produzidas em investigação criminal e que, por consequência, deram origem às demais provas produzidas e que motivaram a condenação.

Entretanto, os apelantes se limitaram apenas em arrazoar, de forma genérica, a suposta nulidade das provas colhidas pelo Ministério Público no Inquérito Civil no 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

Sabe-se que o prazo do inquérito civil é impróprio, bem como não há contraditório e ampla defesa nessa fase, além de que a existência de irregularidade/vício no curso do procedimento administrativo não encerra nulidade em caso de eventual instauração da ação penal.

Ainda, como bem pontuou o magistrado sentenciante, as provas produzidas na fase investigatória foram reproduzidas na fase judicial, respaldando-se, assim, o decreto condenatório.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade das provas.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR PREVENÇÃO DO DES. MARCOS MACHADO - GERALDO LAURO

O apelante aduziu que haveria prevenção do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado para processar e julgar o presente recurso, pois coube ao Desembargador a relatoria da primeira Apelação Criminal que aportou nesse Egrégio Tribunal de Justiça em relação a Operação Arca de Noé, em recurso aforado pela defesa do delator José Geraldo Riva.

Não obstante não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante.

Ainda, que
“após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção do Desembargador Rui Ramos para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus no 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal”
(
sic
, id. 13638171 – p. 1).

Ainda, consta na certidão de prevenção (id. 107119954) a distribuição a este Relator do
habeas corpus
37.493/2013 e do RESE 9205/2020 os quais geraram a prevenção.

Portanto, não há que se falar em prevenção do i. Des. Marcos Machado, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - GERALDO LAURO

O apelante sustentou a incompetência da Justiça Estadual aduzindo que a conduta praticada, em tese, pelo apelante guarda conexão com fatos já tratados nos autos de inquérito e ação penal que tramitaram na 1a a 2a instâncias da Justiça Federal, sendo desta, portanto, a competência para processar e julgar o presente feito.

Em resumo, alegou o apelante Geraldo Lauro que os crimes apurados nesta ação penal seriam conexos com aqueles apurados pela Justiça Federal no inquérito policial de n.o 0055001-82.2012.4.01.0000, instaurado para apurar a participação do apelante na organização criminosa de João Arcanjo Ribeiro, notadamente em relação aos valores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que transitaram nas contas-correntes da Confiança Factoring.

Ainda, alegou que a competência seria da Justiça Eleitoral, asseverando para tanto que o r. Juízo monocrático ao sentenciar os feitos reconheceu que a prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro ocorreram com finalidade eleitoral.

Pois bem.

Inicialmente, não há, na espécie, nenhum interesse da União, ha demonstrar a competência da Justiça Federal, eis que os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Os cheques emitidos pela Assembleia Legislativa foram destinados à “Confiança Factoring”, que os trocava por dinheiro em espécie ou por cheques emitidos para destinatários indicados pelo denunciado Humberto Bosaipo e/ou pelo coautor José Geraldo Riva.

Além disso como forma de dissimulação, como as operações de crédito não podiam identificar os verdadeiros mutuários, sob pena de evidenciar o crime que praticavam, foi registrada na contabilidade da “Confiança Factoring” como operações de fomento mercantil entre a “Confiança Factoring” e a firma de fachada criada pelos acusados, para a prática de crimes contra o erário, ocultando, assim, o destino do dinheiro retirado da factoring.

Portanto, não se trata de crime de apropriação ou desvio de verbas federais, não há participação de agente público Federal nos crimes, nem envolvimento de qualquer órgão, autarquia ou empresa pública Federal, tampouco se lhes imputa a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme prevê o artigo 109 da Constituição Federal.

Trata-se, na verdade, de corrupção e lavagem de dinheiro praticado pela organização criminosa instalada no Poder Legislativo Estadual (foram instaurados cerca de 100 processos criminais contra diversos réus em épocas e circunstâncias diferentes), chefiada por José Geraldo Riva – réu confesso de inúmeros crimes da espécie – e Humberto Bosaipo, com a adesão de outros Deputados, Servidores Públicos Estaduais e agentes privados.

Também não há falar-se em conexão entre crimes no caso em exame.

A decisão que determinou o desmembramento do feito e remessa ao Tribunal Estadual e ao juízo de primeiro grau, ocorrida no Superior Tribunal de Justiça, pressupôs ausência de interesse da União, ou qualquer liame processual entre as diversas ações penais que ali respondiam os acusados que não tinham foro naquela Corte.

Na decisão de desmembramento, o encaminhamento de peças à Justiça Estadual ainda no ano de 2009, era indicador claro de que não se tratava de crimes da competência da Justiça Federal, o que se reafirmou em 18 de dezembro de 2014, quando cessou a competência da Superior Corte de Justiça.

Por outro lado, o Código de Processo Penal adotou como regra-geral para a definição da competência, a Teoria do Resultado, segundo a qual é competente para apurar a infração penal, o foro onde se deu a consumação do delito (art. 70 do CPP). A regra, contudo, pode sofrer modificação em face da conexão e continência, previstos nos arts. 76 a 82 do CPP, visando evitar decisões contraditórias e imprimir celeridade processual em causas que tenham relação entre si (STJ, AgRg no REsp 1493020/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.09.2017).

A conexão é critério de modificação da competência, e, se existente e não observada, poderia constituir nulidade relativa (v. g. STJ: RHC 75500/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 01.02.2017).

Ainda, a conexão funciona como critério de modificação da competência de natureza relativa e eventual afronta às regras que determinam a reunião de processos deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e em instrumento próprio, sendo imperiosa a necessidade de demonstrar-se prejuízo efetivo, consoante preconiza o princípio do
pas de nullité sans grief
.

In casu
, conforme se vê da sentença, em nenhum momento da instrução criminal, o apelante arguiu a tese de incompetência pela via adequada para discussão de tal matéria, nem mesmo em memoriais.

Por fim, em caso análogo, apreciando idêntica questão de direito (conexão com feito de competência da Justiça Federal), no julgamento do Habeas Corpus no 24.221/2016, impetrado em favor de José Geraldo Riva, a Terceira Câmara Criminal do TJMT entendeu que:

“... Inexiste conexão quando os delitos, em tese, praticados pelo paciente, possuem clara distinção entre as competências estadual e federal, não havendo falar em ilegalidade o compartilhamento de provas para a devida investigação e processamento das ações criminais, em suas respectivas searas, estadual e federal, havendo delimitação entre os crimes praticados, em tese, em desfavor do Estado e da União...”
(TJMT, HC 24221/2016, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julg.: 1o.06.2016, DJe no 9791, publicado em 10.06.2016)

Igualmente, o encontro fortuito dessas provas resultou a comunicação e o consequente compartilhamento de informações à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da ALMT e, ainda, continham indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal mencionada.

Na mesma forma, não há falar-se em competência da Justiça Eleitoral, pois inexistem crime eleitorais, tampouco conexão crime comuns conexos (STF, Inq. 4.435).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
de incompetência.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL - GERALDO LAURO

O apelante asseverou que houve violação ao princípio do promotor natural, sob o fundamento de que
“as investigações realizadas no bojo do inquérito civil que resultou na denúncia contra o APELANTE foram presididas por promotores de justiça, quando, em verdade, dois dos investigados já exerciam o cargo de Deputado Estadual”.

Entretanto, diversamente do alegado, de fato,
“compete ao Promotor de Justiça a instauração e presidência do inquérito civil, não se podendo falar em nulidade da investigação em face do foro por prerrogativa de função do denunciado.”
(STJ, Ação Penal Apn 537 MT).

No presente caso, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo.

O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da Assembleia Legislativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Com essas informações, o Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível.

Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, observa-se que não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - GERALDO LAURO

O apelante Geraldo Lauro sustentou a nulidade da ação penal decorrente da suspeição da magistrada Selma Rosane Santos de Arruda que proferiu os atos decisórios que a antecederam a sentença condenatória, mencionando, sem indicar qualquer numeração,
“que a 1a Câmara Criminal do TJMT anulou condenação de mais de 18 anos de reclusão imposta ao ex deputado estadual Humberto Bosaipo em sentença proferida no bojo da Operação Arca de Noé”.

Entretanto, possivelmente se trata da exceção de suspeição no 110936/2017, da relatoria do Desembargador Marcos Machado, relacionado à ação penal Código no 401217 e desmembrado dos autos da Exceção de Suspeição no 110924/2017, em que a magistrada excepta, Selma Rosane Santos de Arruda proferiu a sentença condenatória em desfavor do ex deputado supracitado.

Contudo, no presente feito a magistrada de Primeiro Grau suspendeu em 01 de março de 2018, a resolução da exceção de suspeição no 10924/2017, igualmente oposto por Humberto Melo Bosaipo.

Nas demais exceções opostas, sem decisão de mérito da ação penal, o DD. Desembargador Relator fez por extinguir os feitos por perda de objeto face à aposentadoria da excepta.

Desta forma, a sentença penal condenatória nos presentes autos não foi prolatada pela mencionada magistrada, sendo que os atos decisórios que antecederam a sentença condenatória, caberia ao juiz sucessor decidir, em cada caso concreto, acerca da necessidade de reabrir ou ratificar os atos já praticados nos autos das ações penais.

Portanto, diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
arguida.

PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL - GERALDO LAURO

O apelante que sustentou que os
“Inquéritos Civis que embasaram o oferecimento da denúncia teriam transcorrido por período de tempo superior àquele previsto na Resolução no 001/2001 do Conselho Superior do Ministério Público, vigente à época dos fatos, que previa que a investigação deveria ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 30 (trinta)”.

Inicialmente, importante destacar que há independência entre as instâncias administrativa, penal e civil, de modo que o inquérito civil não repercute necessariamente no processo criminal.

Ademais, o prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Deste modo,
rejeito a preliminar
arguida.

VOTO MÉRITO.

TESES COMUNS – ABSOLVIÇÃO

Os apelantes José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, e Geraldo Lauro sustentam a ausência de comprovação da autoria e da materialidade dos crimes pelos quais foram condenados.

A fim de se evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

““
1 -
PROCESSO No. 16962-77.2009.811.0042

Nestes autos o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou os acusados
GERALDO LAURO
,
JOEL

QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, JOÃO ARCANJO RIBEIRO e NILSON ROBERTO TEIXEIRA pela prática do crime descrito no art. 312, do CP e, art.1o, V, §1°, II, da lei 9.613/98.

Os fatos estão relacionados à operação financeira registrada na CONFIANÇA FACTORING em nome de MARINEZ MENDES PACHECO, com dinheiro da Assembleia Legislativa.

Imputa aos acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, na condição de contadores, responsáveis por criação e montagem das empresas utilizadas para o esquema de desvio de dinheiro da AL.

Os acusados JOÃO ARCANJO RIBEIRO e NILSON ROBERTO TEIXEIRA foram acusados de participarem do esquema delituoso, na condição de proprietário e gerente, respectivamente, da empresa CONFIANÇA FACTORING que teriam dado lastro ao dinheiro apropriado indevidamente, justificando a circulação e apropriando-se de dinheiro público, a título de juros sobre empréstimo concedido às pessoas de JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO BOSAIPO.

Narra a denúncia que GERALDO LAURO (responsável pelo setor de finança da AL) utilizou as empresas fraudulentas, sob orientação de JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO, para prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

(...)

MÉRITO.

Os acusados GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, foram denunciados pela prática do crime descrito no art.
312, caput, do CP e art. 1o
,
V, da lei 9.613/98 que prevê:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem
a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em
proveito próprio ou
alheio:

Pena - reclusão,
de dois a doze anos,
e multa.

Art. 1o
.
Ocultar
ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Pena: reclusão,
de 3 (três) a 10 (de,) anos, e multa.

Narra a denúncia que os acusados
JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA
faziam parte da quadrilha liderada pelo deputado JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO BOSAIPO, que agiram em unidade de desígnios para desvio e apropriação indevida de recursos do Poder Legislativo Estadual, por meio de fraude a licitação e emissão de cheques para a empresa "fantasma".

Os acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO eram os contadores e técnico em contabilidade, respectivamente, e no desempenho de suas profissões, formalizaram a existência de diversas empresas, com a finalidade de dar aparência de legitimidade dos supostos serviços prestados à Assembleia, para desviar dinheiro público. Em seguida, o acusado GERALDO LAURO, responsável pelo setor de licitação da Assembleia Legislativa do Estado, sob a orientação de RIVA e BOSAIPO, articularam o desvio de dinheiro público.

Segundo consta nas declarações de CELSON EMÍLIO CALHÃO e LUIS EUGÊNIO DE GODOY, na fase investigatória, confirmaram que GERALDO LAURO era o responsável pelo setor de patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado no período de 2000 e 2002 (fls.).

Na fase inquisitorial GUILHERME GARCIA, confirmou a rotina administrativa asseverando que a iniciativa de aquisição partia da Secretaria de Patrimônio e Serviços, e que também era o setor responsável por atestar o recebimento da mercadoria ou do serviço prestado (fls. 300/306).

Em depoimento prestado em juízo por JOSÉ RIVA, que colaborou com os esclarecimentos dos fatos (fls.), imputou a participação do acusado GERALDO LAURO, como sendo o responsável por confeccionar carimbos das empresas fantasmas, carimbando o verso dos cheques e rabiscavam alguma assinatura (fls. 3081), para efetivação dos descontos indevidos dos cheques em prejuízo à Assembleia Legislativa do Estado.

Em interrogatório prestado em juízo o acusado GERALDO LAURO negou as imputações descritas na denúncia, afirmando que não participou de esquema de fraude de licitação na Assembleia Legislativa.

Entretanto, suas alegações foram desconstituídas pelas declarações de JOSÉ GERALDO RIVA (fls. 3738).

Ademais, de acordo com o Relatório de cheques acostado aos autos, foi possível constatar que GERALDO LAURO chegou a endossar cheques que posteriormente foram descontados em prejuízo à AL (cheques n. 14154; 14068; 14645 e 14381).

Embora GERALDO LAURO tenha tentado se eximir dos fatos, restou demonstrado que ele era o responsável por criar as demandas fictícias seriam atendidas por empresas “fantasmas” criadas pelos contadores JOSÉ e JOEL QUIRINO, que participavam das licitações de “mural’.

Em relação ao réu GERALDO, também se faz imperioso o reconhecimento da causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2o do CP, uma vez que o acusado era responsável do Setor de Patrimônio, à época dos fatos.

Corroborando com as declarações prestadas pelo acusado JOSÉ GERALDO RIVA que decidiu contribuir efetivamente para os esclarecimentos dos fatos, o acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, já na fase inquisitorial, também contribuiu de forma efetiva para a elucidação dos fatos e disse que existiam muitas dúvidas da ALMT na praça e também com a empresa PIRAN FACTORING, sendo que JOSÉ RIVA e BOSAIPO conversaram com o corréu para acertar o empréstimo, sendo que a partir daí foram realizados entre a CONFIANÇA FACTORING e ALMT.

Como garantia era oferecido cheques da ALMT em nome de empresas, sendo que tais cheques eram entregues já endossados e com vencimentos pré-datados. A seguir era efetuado o empréstimo, sendo que NILSON emitia um cheque da CONFIANÇA FACTORING e eram nominais à própria CONFIANÇA FACTORING para que os deputados pudessem sacar o cheque em dinheiro direto no banco, ou então eram emitidos nominais às pessoas indicadas pelos deputados ou aos seus assessores.

Os relatos prestados por NILSON ROBERTO TEIXEIRA, que à época dos fatos era Gerente Geral da CONFIANÇA FACTORING, na fase APRÁ, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 3392), declarou que a empresa CONFIANÇA utilizava nome das empresas que possuíam cadastro na factoring e estavam inativas.

Dessa forma, vejo que ficou comprovado nos autos o dolo do acusado GERALDO LAURO de participar ativamente na prática de crimes de peculato e lavagem de dinheiro, subsumindo a conduta descrita no artigo 312, caput, com a causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2o do CP e art. 1o, V, da Lei 9.613/98.

Com relação as provas em relação aos acusados, JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO, ficou demonstrado que eles eram os responsáveis pela criação e montagem de várias empresas fraudulentas, conforme pode ser constatado nos autos às fls. 466/468; 499/500; 552/555; 604; 314; 625; 664/666 e 673/675.

Importante destacar que em relação a colaboração realizada por JOSÉ GERALDO RIVA, demonstrou que os acusados JOEL QUIRINO E JOSÉ QUIRINO tinham conhecimento do esquema delituoso, tanto de desvio de dinheiro público, quanto da lavagem de dinheiro, já que ficou evidenciado que eles eram os operadores técnicos de registros contábeis, abertura e fechamento de empresas, declarações de impostos, análise de balanços etc, tudo para dar aparência de legalidade das ações perpetradas pela quadrilha.

Durante o interrogatório dos acusados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO (fls. 3738), em juízo, negaram os fatos e atribuíram a conduta delituosa ao falecido NIVALDO DE ARAÚJO.

Entretanto, a tese defensiva dos réus não merecer prosperar, diante do acervo probatório em face deles, que evidencia a participação no esquema delituoso.

Nesse sentido, a documentação forjada foi encontrada no escritório da OMEGA CONTABILIDADE, de propriedade de JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão (IP n. 252/2003), cujos documentos apreendidos (fls.).

Assim, sem mais delongas, vejo que ficou demonstrada a autoria e materialidade da participação dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA E JOEL QUIRINO PEREIRA na prática do delito previsto no artigo 312, caput, do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98.

Ante ao exposto, condeno os acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA E JOEL QUIRINO PEREIRA na prática do delito previsto no artigo 312, caput, do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98; e GERALDO LAURO pela prática do crime de peculato e lavagem de dinheiro, subsumindo a conduta descrita n artigo 312, caput, com causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2o do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98.

2-PROCESSO No. 16112-23.2009.811.0042

Assim, como no processo anterior, i MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou os acusados GERADO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA E JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOÃO ARCANJO RIBEIRO e NILSON ROBERTO TEIXEIRA, pela prática do crime descrito no art. 312, do CP e art. 1°, V, §1o, II, da lei 9.613/98.

Nestes autos os fatos estão relacionados aos 21 pagamentos suspeitos realizados pela assembleia Legislativa à empresa HERMES PATRICK BERGAMACH DE LIS, entre agosto/2000 e outubro/2002.

Imputou aos acusados JOEL QUIRINO E JOSÉ QUIRINO PEREIRA, na condição e contadores, responsáveis por criação e montagem da empresa HERMES PATRICK BERGAMACH DE LIS utilizada para o esquema de desvio de dinheiro da AL.

Narra a denúncia que os acusados JOAO ARCANJO RIBEIRO e NILSON ROBERTO TEIXEIRA foram acusados de participarem do esquema delituoso, na condição e proprietário e gerente, respectivamente, da empresa CONFIANÇA FACTORING que teriam dado lastro ao dinheiro apropriado indevidamente, justificando a circulação e apropriando-se de dinheiro público, a tírulo de jursos sobre o empréstimo concedido às pessoas de JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO DE MELO BOSAIPO.

(...)

MÉRITO

Os acusados GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, foram denunciados pela prática do crime descrito no art.
312, caput, do CP e art. 1o
,
V, da lei 9.613/98 que prevê:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem
a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em
proveito próprio ou
alheio:

Pena - reclusão,
de dois a doze anos,
e multa.

Art. 1o
.
Ocultar
ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Pena: reclusão,
de
3 (três) a 10 (de,) anos, e multa.

Narra a denúncia que os acusados
JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA
faziam parte da quadrilha liderada pelo deputado
JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO BOSAIPO
, que agiram em unidade de desígnios para desvio e apropriação indevida de recursos do Poder Legislativo Estadual, por meio de fraude a licitação e emissão de cheques para a empresa "fantasma".

Também está comprovado que os acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO eram os contadores e técnico em contabilidade, respectivamente, e no desempenho de suas profissões, formalizaram a existência de diversas empresas, com a finalidade de dar aparência de legitimidade dos supostos serviços prestados à Assembleia, para desviar dinheiro público. Em seguida, o acusado GERALDO LAURO, responsável pelo setor de licitação da Assembleia Legislativa do Estado, sob a orientação de RIVA e BOSAIPO, articularam o desvio de dinheiro público.

Segundo consta nas declarações de CELSON EMILIO CALHÃO e LUIS EUGÊNIO DE GODOY, na fase investigatória, confirmaram que GERALDO LAURO era o responsável pelo setor de patrimônio d Assembleia Legislativa do Estado no período de 2000 a 2002 (fls.).

Na fase inquisitorial GUILHERME GARCIA, confirmou a rotina administrativa asseverando que iniciativa da aquisição partia da Secretaria de Patrimônio e Serviços, e que também era o setor responsável por atestar o recebimento da mercadoria ou do serviço prestado (fls.).

Em depoimento prestado em juízo por JOSÉ RIVA, que colaborou com os esclarecimentos dos fatos (fls. 3461), imputou a participação do acusado GERALDO LAURO. Segundo RIVA:
“num determinado momento eu sei que, por exemplo que Luiz Eugênio endossou muito cheque, as vezes eu sei que o GERALDO a pedido do Luiz Eugênio, eu sei que o GERALDO não teve mando na secretaria, porque foi muito curto, 60 dias 90 dias, mas as vezes eles mesmos la na secretaria fazia o carimbo dessa empresa, carimbava atrás e assinava, uma assinatura qualquer, assinatura qualquer que não tinha”
(fls. 3461).

Em interrogatório prestado em juizo, o acusado GERALDO LAURO negou as imputações descritas na denúncia, com relação ao procedimento licitatório fraudulento da empresa HERMES PATRICK BERGAMASCH DE LIS, afirmando que não participou do esquema de fraude de licitação da Assembleia Legislativa.

Entretanto, suas alegações foram desconstituídas pelas declarações de JOSÉ GERALDO RIVA (fls. 3461) e ainda há cheque endossado no valor de R$ 44.080,00 (quarenta e quatro mil reais), conforme relatório de fls. 826, valor que foi sacado da boca do caixa.

Embora GERALDO LAURO tenha tentado se eximir dos fatos, restou demonstrado que, na condição de responsável pelo setor de Patrimônio, era o responsável por criar as demandas fictícias. Demandas estas, que seriam atendidas por empresas “fantasmas” criadas pelos contadores JOSÉ e JOEL QUIRINO, que participavam das licitações de “mural”.

Em relação ao réu GERALDO, também se faz imperioso o reconhecimento da causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2o do CP, uma vez que o acusado era o responsável pelo setor de Patrimônio, à época dos fatos.

Corroborando com as declarações prestadas pelo acusado JOSÉ GERALDO RIVA que decidiu contribuir efetivamente para os esclarecimentos dos fatos, o acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, já na fase inquisitorial (fls. 87/91), também contribuiu de forma efetiva para a elucidação dos fatos e disse: “vários outros empréstimos foram realizados entre a Confiança Factoring e a Assembleia Legislativa, representada pelos Deputados RIVA e BOSAIPO, afirma o declarante que a Fcatoring recebia como garantia desses empréstimos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome de empresas, snedo que estes cheques eram entregues ao declarante já devidamente endossados e co vencimento pré-datados; os cheques eram levados à factoring pelos próprios deputados ou sentão pelo Secretário de Finanças da Assembleia GUILHERME GARCIA e LUIZ EUGÊNIO (...) O DECLARANTE AFIRMA QUE ESSES EMPRÉSTIMOS E OPERAÇÕES REALIZADAS PELA ASSEMBLEIA SE AVOLUMAVAM NAS ÉPOCAS DAS CAMPANHAS ELEITORAIS (...)

Em juízo, NILSON TEIXEIRA esclareceu com riqueza de detalhes como funcionava o esquema de desvio de dinheiro e lavagem de capitais através de descontos dos cheques oriundos da AL. Menciono o depoimento transcrito pelo Ministério Público:

Juíza: Esses fatos que estão narrados nessas denúncias, fatos bastantes semelhantes, que foi a criação de empresas fantasmas para sugar o dinheiro da Assembleia Legislativa e depois fazer uma lavagem na factoring em que o sr trabalhava. Esses fatos são verdadeiros ou não?

Nilson; Excia, eu posso fazer um adendo, que a sra me colocou como réu colaborador ou delação. Na época eu me apresentei no processo, da Operação Arca de Noé, eu me apresentei para falar as verdades que existiam no processo, eu não fiz nenhum acordo prévio antes, meu advogado não conversou com o Promotor, com Procurador, com Juiz, nada, nem ninguém. Eu tomei conhecimento dos fatos, me apresentei para dizer as verdades que existiam sobre o processo, e foi o que eu fiz. Ao final do meu depoimento, o MP pediu minha inclusão no processo de delação premiada, para ver que fosse reduzida ou mesmo perdoada a minha pena, esse foi até um pedido que surgiu durante, ao final do meu depoimento que eu prestei lá na Polícia Federal, em junho de 2003.

Juíza: Então o sr. Procurou espontaneamente?

Nilson: Sim, eu declarei tudo o que tinha. E lá excia, em momento algum, me foi acusado de que eu tivesse qualquer participação na elaboração dessas empresas, eu fui questionado o tempo todo, está no seu depoimento, tem todas as perguntas. O que existia na época era que a AL pegava as operações, cheques pre datados com empresa A, B, C, D, levavam até a minha empresa e trocavam, nós pesávamos aqueles documentos e transformávamos em dinheiro à vista, documentos ou cheques futuros. Em momento algum eu sai da minha empresa e fui conhecer o deputado A, B, C, lá dentro da Assembleia, em momento algum eu fui no contador A, B, C, D,, e momento algum eu conheci a empresa A, B, C, D. nunca, eu era Gerente de banco, fui gerente, trabalhei aqui por 16 anos como Gerente de Banco e fui trabalhar na empresa de factoring porque eu conhecia o mercado financeiro, a empresa estava em dificuldades, já estava montada há um ano, eu sai do banco onde eu ganhava 3 mil para ganhar 10 mil, no salário da época, profissional da empresa factoring. Com o passar do tempo nos começamos a fazer empréstimo, não só para a Assembleia, mas para outras empresas, era para A, para B, invés de a gente fazer só troca de ativos, nós começamos a fazer operações com garantia, com cheque e uma dessas pessoas foi a AL, então quer dizer que u fui colocado dentro desse processo.

Juíza; A Assembleia Legislativa é quem da Assembleia?

Nilson: Na época quem gerenciava era o Presidente e o 1o secretário, na época a maior operação era o Humberto Bosaipo e o Geraldo Riva. Juíza: Não, quem fazia as transações na factoring?

Nilson: Muitas vezes assessores da Assembleia* deles lá, ou os próprios Deputados José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, ou um dos assessores que iam até a empresa me levar os cheques prontos. Inclusive alguns cheques desses, teve cheques desses que fez operação comigo, por exemplo que era para 30 dias ok, mas existia cheque também da mesma empresa X da Silva, que eles sacaram direto no Banco do Brasil, que não tem nada a ver comigo, como é que eu posso participar de algo que eu nem tinha conhecimento. Então esse cheque de X da Silva trocou porque era pre datado comigo e se aquele cheque era a vista, tem em vários inquéritos que foram sacados na boca do caixa, quer dizer que eu nem tinha conhecimento nenhum.

Juíza: Obvio que o sr não está sendo acusado desses fatos que não incluem sua pessoa. O sr está sendo acusado por ter auxiliado a lavagem de dinheiro na factoring.

Nilson; sim, é isso que u questiono, eu fiz, se fazer as operações de factoring, operações financeiras, eu fiz operações financeiras sim, to falando para sra.

Juíza; Vamos supor, o sr fez para um determinado assessor da Assembleia Legislativa, recebendo cheques de uma empresa. Nilson: de Uma empresa, eu não sabia quem era, inclusive. Juíza: com valor futuro, voltava para o próprio assessor.

Nilson: eles combinavam para quem eu devia fazer. Juíza: Pra quem eles determinavam. Os deputados também faziam isso?

Nilson: Faziam, entendeu, para quem eles determinavam, mas essas operações.

Juíza: E o sr não sabia que se tratavam de empresas fantasmas, nem que se tratava de esquema fraudulento? Nilson: Em hipótese alguma. Nunca. Nada. A empresa XX trocava comigo, fizemos todas essas operações de cheque futuro, fazíamos o valor a vista, cobrávamos o Xlá e liberávamos para que eles queriam fazer o pagamento.

Juíza: E porque um servidor público comparecia numa factoring, com cheques de empresa para trocar e encaminhar a terceiros?

Nilson: A pedido da Presidência e da 1a Secrataria, de quem gerenciava a Assembleia.

Juiza: E porque o Presidente da Assembleia faria isso ou a 1a Secretaria?

Nilson: Porque ele tinha compromissos políticos, porque ele tinha conta para pagar, ele chegava com os documentoa: Olha, estou com esses cheques aqui de empresas que fizeram operações com a gente, são cheques futuros, eu quero trocar, a operação, quer dizer

Juiza: O que o sr chama de compromissos políticos é o que?

Nilson: Pagamento de contas, porque eles, tinha campanha

Juíza: Compromisso ́político é uma coisa, pagamento de campanha é outro.

Nilson: Sim, mas...

Juíza: Ah então pagar conunde campanha com dinheiro da Assembleia? Nilson: Mas eu não sabia que...

Juiza: O senhor está acabando de me dizer que sabia.

Nilson: Sim, mas eles vinham com o cheque pronto para mim, depois eu e no dia invés de cair cheque deles, vinham esses cheques nominais da empresa de terceiros. Juíza: Vinham da Assembleia também?

Nilson: Mas era da assembleia pagando terceiros, mas endossados.

(...)

Como garantia eram oferecidos cheques da ALMT em Nome de empresas, sendo que parar em cheques eram entregues e já endossados e convencimentos pré-datados. A seguir efetuado o empréstimo, sendo que Nilson emitia um dia que dá confiança factory e era um homem mais a própria confiança fator para que os deputados pudessem sacar o cheque em dinheiro direto no banco, ou então era o emitidos nominais as pessoas indicadas pelos deputados, ou os seus assessores tais como Cristiano Lobato e Juraci de Brito (fls. 38/63).

Os relatos prestados por NILSON ROBERTO TEIXEIRA que a época dos fatos era gerente geral da confiança factoring, na fase dos tutorial foram corroborados pelos relatos das testemunhas CÁTIA MARIA APRA, em juízo sobre crise do contraditório e ampla defesa ( fls. 3392), declaro que a empresa confiança utilizava nome das empresas que possui um cadastro na faca e estavam inativas.

Desta forma, vejo que ficou comprovado nos autos o dolo do a acusado GERALDO LAURO de pais ativamente de peculato e lavagem de dinheiro subindo a conduta descrita no artigo 312, caput, com a causa de aumento especial prevista no artigo 327, §2o do CP e art. 1o, V, da lei 9.613/98.

Com relação às provas em relação de JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO os quais eram possuem um conhecimento para montagem e utilização desta e das demais empresas usa sendo também os responsáveis pela criação e montagem de várias empresas fraldas conforme pode ser constatado nos autos as folhas 466/468, 499/500, 552/555, 604 614 625 664/666 e 673/675.

O importante destacar que em colaboração realizada por JOSÉ GERALDO RIVA ficou demonstrado que os acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO tinham conhecimento do esquema delituoso, tanto de desvio de dinheiro quanto de lavagem de dinheiro, já que ficou evidenciado que eles eram os operadores técnicos de registros contábeis, abertura e fechamento de empresas, declaração de impostos, análise de balanços etc tudo para dar aparência de legalidade das ações perpetradas pela quadrilha.

Durante o interrogatório dos acusados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO (fls. 3738), em juízo, negaram os fatos e atribuíram a conduta delituosa ao falecido NIVALDO DE ARAÚJO.

Entretanto, a tese defensiva dos réus não merecer prosperar, diante do acervo probatório em face deles, que evidencia a participação no esquema delituoso. Insta salientar que JOSÉ GERALDO RIVA em juízo imputou a participação dos acusados no esquema delituoso de desvio e na margem de dinheiro da assembleia do Estado de mato grosso. Transcrevo ou depoimento descrito pelo ministério público as fls. 3521/3522:

Juíza: Eram empresas que existiam mas eram empresas de cabeça? Riva: E, algumas empresas existiam excelência outras foram abertas, aí eu posso segurar para vossa excelência que num determinado momento o deputado Humberto Bosaipo me chama e fala olha eu tenho como resolver essas questões das contas aí sem expor os fornecedores tem umas empresas que vão ser criadas e outras já existem, elas foram criadas pelo Luiz Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Nilson que a mando do Arcanjo coordenou isso, inclusive umas que estavam apenas abertas que elas precisavam só de ser mantidas, que tinham que fazer a manutenção delas, depois na operação eu descobri que é essa operação eram feitas pelos irmãos “Quirinos” Joel e José Quirino, não sei onde até onde vai o envolvimento deles na abertura dessas empresas porque eu não tinha relação com eles e minha relação com o Dondo também era quase zero, vi ele numas duas ou três vezes que eu fui até a factoring do senhor João Arcanjo e também sei que nessas firmas abertas a atribuição de emissão do cheque o cheque chega até a mim, preenchido eram pelas mãos Luís Eugênio que faleceu, do Guilherme Garcia e Haroldo Campos. Haroldo Campos era um servidor que era na área financeira mas ele exerce uma liderança muito forte no grupo do União por Mato Grosso e do grupo do Bosaipo, ele assumiu a secretaria de recursos humanos mais para frente, mas surgiram alguns relatos sobre eles e eles quem coordenava a emissão de cheque que chegava para mim assinar e sei que o Luiz Eugênio era encarregado de sacar o cheques e contava com a participação de outros servidores, que ajudavam, mas ele era o encarregado de sacar, porque nessa época quando o deputado Humberto Bosaipo me chama e fala da das contas do Arcanjo, ele fala também que o senhor Nilson Teixeira iria fornecer os documentos que fossem necessários para abertura das demais firmas, e eu pude comprovar que isso era verdade, que num determinado momento eu percebo uma senhora que pleiteava uma ação de ressarcimento por ter usado o nome do marido dela na abertura dessa firma, aí eu passei a conversar com ela, com que o documento do marido dela tava com o senhor Nilson Teixeira, então a maioria desses documentos foram fornecidos pelo senhor Nilson Roberto Teixeira (...)”. (...)

Juíza quando se tratava de pagar uma dívida da factoring, esse cheque que eram emitidos em favor das empresas existentes, ele era remetido diretamente para a factoring, quando retirava na boca do caixa ou era a destinação desse cheque?

Riva: pode acontecer excelência, que num, que retirava para dar pra factoring também, ou eles mesmos retiravam, por eles tinham também essas factorings, o Nilson, Arcanjo, poderia levar para eles, que eles mesmos sacavam, eles tinham muita relação dentro de banco, de chegar com pacote de cheque e sair com dinheiro, então não era uma regra o pagamento deles ser só em cheque, podia ser sacado na boca do caixa e ser para eles e poderia ser sacada na boca do caixa e não ser para eles, por exemplo eu emito dois, eu relato aqui agora, eu me recordo que houve uma reunião com deputado, e precisava investir na campanha.

Estou demonstrado que competia tanto ao Presidente da Assembleia à época dos fatos, JOSÉ GERALDO RIVA, como HUMBERTO MELO BOSAIPO, Primeiro secretário, escolher e lotar cada agente em um setor específico para que o plano de desvios, previamente ajustado, não sofresse interferência de terceiros.

Portanto vejo que ficou demonstrada a autoria e materialidade da participação dos acusados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO PEREIRA na prática do delito previsto no artigo 312, caput, do CP e art. 1o. V, da lei 9.613/98.

Dispositivo.

Ante ao exposto, condeno os acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA E JOEL QUIRINO PEREIRA na prática do delito previsto no artigo 312, caput, do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98; e GERALDO LAURO pela prática do crime de peculato e lavagem de dinheiro, subsumindo a conduta descrita n artigo 312, caput, com causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2o do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98.”
(Id. 106557495).

Igualmente, a fim de se evitar tautologia, transcrevo parte do parecer do Ministério Público em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

“(...) E ao contrário do que afirmam os apelantes, não há falar na ausência/insuficiência de provas da autoria ante o teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos.

O corréu José Geraldo Riva, mediante colaboração premiada, imputou a participação do apelante Geraldo Lauro, nos seguintes termos:

“RIVA: Só voltar um pouco aqui, que eu disse que os cheques eram emitidos, descontados na boca do caixa, muitos deles, para atender interesse políticos, campanhas eleitorais, eleição de mesa, ou entregue diretamente aos credores, factoring, numa conta deles.

JUIZ: Como que funcionava essa questão de descontar na boca do caixa, fazia o cheque nominal a empresa, que enfim que não existia, empresa fantasma, atrás quem endossava?

RIVA: É, excelência, num determinado momento eu sei que, por exemplo que o Luiz Eugênio endossou muito cheque, as vezes eu sei que o Geraldo a pedido do Luiz Eugênio, eu sei que o Geraldo não teve mando na secretaria, porque foi muito curto, 60 dias 90 dias, mas as vezes eles mesmos lá na secretaria fazia um carimbo dessa empresa, carimbava atrás e assinava, uma assinatura qualquer, assinatura qualquer que não tinha.

JUIZ: E ai retirava na boca do caixa se não tinha?

RIVA: E recebia.

JUIZ: Como é que retirava na boca do caixa sem se identificar?

RIVA: Então excelência, essa é uma curiosidade que eu perguntei para eles uma vez, mas o banco pagava com facilidade, porque se eu Geraldo Riva pegar um da senhora nominal para mim ir no banco receber, vou ter dificuldade, um monte de exigência, se não tiver um documento, alguma coisa, não paga, mas a relação que a assembleia tinha construído ali com o banco, tinha uma certa facilidade, os funcionários do banco, dava uma certa facilidade, apenas com aquele carimbo, assinatura, e o contrato social da empresa, que as vezes era um contrato de nome de uma pessoa laranja e até falecida, eles pagavam, eram assim que funcionava. (...)

JUIZ: Quando se tratava de pagar uma dívida da factoring, esse cheque que eram emitidos em favor das empresas inexistentes, ele era remetido diretamente para factoring, quando retirava na boca do caixa, qual era a destinação desse cheque?

RIVA: pode acontecer excelência, que num, que retirava para dar pra factoring também, ou eles mesmos retiravam, por eles tinham também essas factorings, o Nilson, Arcanjo, poderia levar para eles que eles mesmos sacavam, eles tinham muita relação dentro de banco, de chegar com pacote de cheque e sair com dinheiro, então não era uma regra o pagamento deles ser só em cheque, podia ser sacado na boca do caixa e ser para eles e poderia ser sacado na boca do caixa e não ser para eles, por exemplo, eu emito dois, eu relato aqui agora, eu me recordo que houve uma reunião com o deputado, e precisava investir na campanha, era gasolina, era material foi combinado que gastaria 4 milhões, esses 4 milhões saíram dessas empresas.

JUIZ: Dessas empresas não, saíram da assembleia? RIVA: Saiu da assembleia, e foi utilizado essas empresas, sabe, e ai excelência, esse valor, foi sacado e foi e pagado para gráfica, era mandado as vezes para posto, era mandado para dono de avião, que utilizava muito avião, eram muitos usados pelos deputados. (...)

JUIZ: Nesse caso, era o modus operandi era esse de tirar dinheiro direto do caixa?

RIVA: Ou tirar do caixa, ou entregar esse cheque para uma gráfica, para um dono de posto, ou dono de avião.

JUIZ: Nesse caso quem ia na boca do caixa?

RIVA: O Luiz Eugênio foi muito, o Nasser e o Geraldo quando ia, com certeza ia já précombinado com o Luiz Eugênio, porque eu falo Luiz Eugênio, tinha uma relação, dele, ele é falecido, eu acho ruim tocar no nome de falecido e discuti muito com meus advogados, o Luiz Eugenio era muito próximo do Nilson, eles eram da mesma loja maçonica, muito amigos e o Nilson fazia questão que fosse o Luiz Eugênio, quando era para sacar para pagar factoring, com certeza era o Luiz Eugênio ou as vezes se o Luiz Eugênio mandasse sacar para pagar determinadas contas, ele ligava no banco, marcava as vezes com o gerente, oh tá indo fulano com o cheque tá endossado tal tal para sacar, ia lá e sacava.

JUIZ: O Luiz Eugênio ligava para o gerente do banco, quem era o gerente?

RIVA: Eu não sei se é gerente, porque a assembleia sempre assim, o setor publico sempre teve gerente específico.

JUIZ: Tinha a agência que ficava na assembleia mesmo, não tinha?

RIVA: É, nem sempre era ali, as vezes era em outras agências, mas tinha um gerente específico do setor publico que atendia a assembleia.

JUIZ: Essa senhora que vem chorando para prestar declarações do banco do Brasil, ela sabia também disso?

RIVA: Excelência, eu não vou dizer que ela sabia, que o dinheiro era desviado, era para A, era para B, ela não sabia, mas logicamente ela sabia que tinha uma irregularidade, porque se o cheque era nominal para uma empresa e se o sócio não estava ali, é irregular.

JUIZ: (...)

RIVA: Mas lógico que ela não sabia a destinação do dinheiro, para que que era, se era legal. (...)(mídia de fls. 3461 – prova emprestada)

Por sua vez, o corréu Nilson Roberto Teixeira, Gerente Geral da Confiança Factoring à época dos fatos, disse na fase inquisitorial que “vários outros empréstimos foram realizados entre a Confiança Factoring e a Assembleia Legislativa, representada pelos Deputados Riva e Bosaipo, afirma o declarante que a Factoring recebia como garantia desses empréstimos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome das empresas, sendo que estes cheques eram entregues ao declarante já devidamente endossados e com vencimentos pré-datados; os cheques eram levados à Factoring pelos próprios deputados ou então pelo Secretário de Finanças da Assembleia Guilherme Garcia e Luiz Eugenio [...] o declarante afirma que esses empréstimos e operações realizadas pela Assembleia se avolumavam nas épocas das campanhas eleitorais”.

Em Juízo, Nilson esclareceu como funcionava o esquema de desvio de dinheiro e lavagem de capitais, por meio dos descontos dos cheques oriundos da Assembleia Legislativa, verbis:

[...] Nilson: O que existia na época era que a AL pegava as operações, cheques pré datados com empresa A, B, C, D, levavam até a minha empresa e trocavam, nós pesávamos aqueles documentos e transformávamos em dinheiro à vista, documentos, os cheques futuros. Em momento algum eu sai da minha empresa e fui conhecer o Deputado A, B, C, lá dentro da Assembléia, em momento algum eu conheci a empresa A, B, C, D, nunca. Eu era gerente de Banco, fui gerente e fui trabalhar na empresa de factoring porque eu conhecia de mercado financeiro, a empresa estava em dificuldades, já estava montada há um ano, eu sai do banco onde eu ganhava 3 mil para ganhar 10 mil, no salário da época, profissional da empresa de factoring. C om o passar do tempo nós começamos a fazer empréstimo, não só para a Assembléia, mas para outras empresas, era pra A, pra B, ao invés de agente fazer só a troca de ativos, nós começamos a fazer operações com garantia, com cheque e uma dessas pessoas foi a AL, então quer dizer, eu fui colocado dentro desse processo

Juíza: A Assembléia Legislativa, é quem da Assembléia?

Nilson: Na época quem gerenciava era o presidente o primeiro secretário, na época a maior operação era o Humberto Bosaipo e o José Geraldo Riva.

Juíza: não quem fazia as transações na factoring?

Nilson: Muitas vezes assessores da Assembléia deles lá ou os próprios deputados ou um dos assessores que iam até a empresa me levar os cheques prontos. Inclusive alguns cheques desses, teve cheques desses que fez operação comigo, por exemplo, que era para 30 dias ok, mas existia cheque também da mesma empresa X da Silva, que eles sacaram direto no Banco do Brasil, que não tem nada a ver comigo, como é que eu posso participar de algo que eu nem tinha conhecimento. Então esse cheque X da Silva trocou porque era pré-datado comigo e se aquele cheque era a vista, tem em vários inquéritos que foram sacados na boca do caixa, quer dizer, eu não tinha conhecimento de nenhum (Id 106557495 - Pág. 16).

Referido depoimento foi corroborado pelas declarações da testemunha Kátia Maria Aprá, a qual deixou assentado que a empresa Confiança utilizava nome das empresas que possuíam cadastro na factoring e estavam inativas.

Também há nos autos, cheque endossado no valor de R$44.080,00 (quarenta e quatro mil e oitenta reais) que foi sacado na ‘boca do caixa, conforme se verifica no relatório de fls. 826 dos autos de origem.

Por tais razões, ficou comprovado nos autos a participação do apelante Geraldo Laudo no grupo criminoso, vez que enquanto lotado no Setor de Patrimônio/Finanças, criava demanda fictícias, as quais eram atendidas por empresas “fantasmas’ criadas pelos contadores José e Joel Quirino Pereira, os quais participavam das licitações de “mural”.

Em relação a estes últimos, enquanto contadores, realizavam as operações contáveis, de abertura e fechamentos das empresas, declarações de impostos, análise de balanços, etc, com o intuito de dar aparência de legalidade as empresas fraudulentas criadas por eles e documentar o simulado fornecimento/prestação de serviços a Assembleia Legislativa (fls. 466/468, 499/500, 552/555, 604, 614, 625, 664/666, 673/675, 3789/3792).

A documentação produzida pelos apelantes Joel e José era encaminhada à Assembleia Legislativa, onde os documentos eram utilizados pelos Servidores do Setor de Licitação, especificamente o presidente já falecido, Nivaldo de Araújo.

José Geraldo Riva, a esse respeito, declarou:

(...) Juiz: Eram empresas que existiam, mas eram empresas de gavetas? Riva: É, algumas empresas existiam excelência, outras foram abertas , aí eu posso assegurar para vossa excelência que num determinado momento o deputado Humberto Bosaipo me chama e fala, olha eu tenho como resolver essas questões das contas aí, sem expor os fornecedores, tem umas empresas que vão ser criadas e outras já existem, elas foram criadas pelo Luiz Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Nilson que a mando do Arcanjo coordenou isso, e inclusive umas que estavam abertas que elas precisavam só de ser mantidas, que tinham que fazer a manutenção delas, depois na operação eu descobri que essa operação eram feitas pelos irmãos “Quirinos, Joel e José “Quirino”, não sei onde até onde vai o envolvimento deles na abertura dessas empresas, porque eu não tinha relação com eles e minha relação com o Dondo também, era quase zero, vi ele numas duas ou três vezes que eu fui até a factoring do senhor joão arcanjo e também sei que nessas firmas abertas a atribuição de emissão do cheque, o cheque chegava até a mim, preenchido (...)”.(Juízo - mídia de fls. 3044 – prova emprestada).

A testemunha Edil Dias Correa, em Juízo, foi questionada sobre quem constituiu sua empresa, tendo afirmado que solicitou os serviços dos irmãos Quirino, via o escritório Ômega Contabilidade de propriedade destes, ocasião em constituíram a Empresa Baronia e também a utilizaram para desviar recursos da ALMT, sem o seu conhecimento, verbis:

MP: Sr. Edil, o sr tomou conhecimento desses fatos narrados aqui?

Edil: Tomei conhecimento sim em 2003.

MP: O sr foi arrolado aqui porque? O sr se recorda?

Edil: Me recordo sim, o primeiro fato foi em 2003, eu não me lembro o mês mas foi através do Gaeco pra me buscarem. Mas eu não estava, estava na fazenda e minha mãe falou com um advogado, amigo nosso, e ele pediu algumas horas, 48 horas, uma coisa assim, para que eu me apresentasse no Gaeco. Quando eu cheguei a hora exata fui me apresentar no Gaeco para o Dr Roberto Turim e nesse momento ele me apresentou um cheque de 58 mil e uns quebrados, me parece que R$ 58.700. Ele me perguntou: sr Edil, o sr presta serviço para a Assembleia? Eu falei não sr, nunca prestei. O cheque tava nominal Baronia Publicidade e Marketing, a minha empresa constituída é Baronia Construção e Manutenção, então sentei.

MP: Esse cheque era emitido por quem?

Edil: Pela Assembleia Legislativa.

MP: E a empresa Baronia Publicidade e Marketing era o favorecido desse cheque?

Edil: Sim, só que não era Baronia Publicidade e Marketing, era Baronia Construção e Manutenção.

MP: Essa empresa que o sr está falando de construção, ela existe?

Edil: Existe.

MP: O CNPJ que constava no procedimento que o Gaeco mostrou ao sr era dessa empresa?

Edil: Isso, da minha empresa.

MP: O que estava diferente era o nome da empresa?

Edil: O nome, porque eu nunca mexi na razão social, então não tinha como ter mudado, e por ai em diante.

MP: Então essa empresa de Publicidade e Marketing o sr não conhece?

Edil: Não.

MP: Com a empresa que o sr era de fato proprietário, o sr manteve algum negócio com a AL?

Edil: Isso, em favor dessa empresa que não existia, simplesmente o CNPJ.

MP: Que era o CNPJ da empresa do sr? Edil: Isso, constituída.

MP: E qual foi o contador que constituiu a empresa para o senhor?

Edil: Essa empresa foi constituída em 2001, eu contratei os serviços do Joel Quirino para abrir a empresa. Eu conhecia Joel Quirino em janeiro de 2001, eu era Secretário da Prefeitura de Barão de Melgaço, Joel entrou como contador da Prefeitura e nesse período nos tivemos um bom relacionamento, até mesmo de amizade. Quando eu chamei meu filho para constituir essa empresa, eu chamei o Joel para que ele fizesse os trabalhos de abertura da empresa e assim foi feito. Ele abriu a empresa, legalmente, só que como eu ainda era Secretário eu não comecei a trabalhar logo de início com essa empresa, fui ajeitando as máquinas, devagarinho, em 2002, dezembro de 2202 eu pedi para sair da Prefeitura e em 2003 ia começar a trabalhar e nesse período ai em 2003 que veio essa devassa na minha vida particular, do meu filho e tudo mais. MP: E essa empresa que o sr constituiu de fato, ela chegou a ser instalada, chegou a funcionar? Edil: Não, não trabalhei com ela MP: E o sr contratou o sr Joel para fazer isso? Edil: Contratei.

MP: E naturalmente o sr levou os seus documentos pessoais do sr e do seu filho para o Joel?

Edil: Sim. MP: Ele devolveu os documentos, o CNPJ?

Edil: Tudo.

MP: Toda a abertura da empresa ele completou o serviço?

Edil: Sim, legalmente.

MP: E foi nesse período que o CNPJ dessa empresa foi utilizado para receber esses cheques da Assembleia?

Edil: Justamente, senão me falha a memória o primeiro cheque foi mês de junho/julho de 2001 e o último cheque que eu deparei com ele, era de dezembro/2002.

MP: E o sr conheceu o sr José Quirino?

Edil: Conheci, irmão do Joel Quirino, lá na Prefeitura de Barão de Melgaço.

MP: E o sr José também trabalhava lá na Prefeitura?

Edil: Sim, os dois.

MP: E eles ocupavam que cargo?

Edil: De Contador

MP: E como é que eles foram trabalhar lá na Prefeitura de Barão de Melgaço? Eles moravam lá?

Edil: Não, eles falavam abertamente que estavam lá a mando da Assembleia, a mando do Humberto Bosaipo e do Riva, isso era o que eles falavam abertamente, não era segredo para ninguém.

MP: O sr conheceu Nivaldo de Araújo?

Edil: Sim, no mesmo período, de janeiro de 2001 a novembro/dezembro 2002. Nivaldo Araújo era Secretário de Administração e Financeiro de Barão de Melgaço.

MP: No mesmo período que o sr conheceu o sr Joel e José Quirino?

Edil: É isso mesmo, quando saiu um, saiu os dois.

MP: Quando saiu quem?

Edil: Quando saiu o Joel, saiu o Nivaldo. (...). (Juízo – mídia de fls. 2402).

O uso fraudulento das empresas pelos apelantes Joel e José é corroborado pelas declarações de Gelson Tavares, testemunha arrolada pela defesa dos mesmos, que na época dos fatos constituiu sua empresa com os referidos contadores e assim esclareceu:

(...) MP: Senhor Gelson, essa ação penal que o sr foi arrolado como testemunha, ela visa apurar suposta prática de crime de desvio da importância aproximada de 3 milhões e 300 mil reais da Assembleia Legislativa do Estado, através de cheques emitidos em favor da empresa de fachada Albuquerque&Macedo Ltda., que depois foi alterada a razão social para Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. O senhor tem alguma relação com essa empresa?

Gelson Tavares: Com a Grama Comércio e Ltda? Essa empresa eu toquei ela um período.

MP: Foi o senhor que constituiu a empresa?

Gelson Tavares: Sim.

MP: Quem que eram os sócios?

Gelson Tavares: Na verdade a empresa minha é Albuquerque&Macedo Ltda., já passou tanto tempo né, agora eu nem lembro também.

MP: Foi o senhor que constituiu? Ou essa empresa já existia e o senhor adquiriu?

Gelson Tavares: Sim, peraí, eu acho que ela já estava aberta e eu adquiri ela, isso, eu não tenho muita certeza que faz tantos anos, 14, 15 anos.

MP: Qual era a atividade da empresa?

Gelson Tavares: Cereais.

MP: Através desse empresa o sr realizou algum negócio com a Assembleia Legislativa?

Gelson Tavares: Não.

MP: E o sr sabe explicar a razão dos inúmeros cheques nominais para essa empresa?

Gelson Tavares: Não sr.

MP: O sr nunca recebeu valores nenhum?

Gelson Tavares: Não, nunca.

MP: O sr conhecia os sócios originais dessa empresa? Consta que seriam as pessoas de Charles Palácio de Macedo e Rudiney Franquini de Albuquerque?

Gelson Tavares: Não.

MP: Como que o sr acabou adquirindo essa empresa?

Gelson Tavares: Meu contador era o José Quirino né, e ai através dele que né, agora eu não tenho certeza se o meu nome configurou nessa empresa entendeu, porque faz tantos anos.

MP: O sr não tem certeza se foi feita alteração na Junta Comercial?

Gelson Tavares: Isso.

MP: E quando o sr fez essa aquisição da empresa foi nessa época alterou o nome? Ou o sr ainda a usou ela algum tempo com o nome de Albuquerque

Gelson Tavares: Não lembro, agora eu não tenho certeza também.

MP: O sr lembra quanto o sr pagou por esse serviço? Gelson Tavares: Não lembro.

MP: E a escrituração contábil da empresa. Ela continuou sendo feita pelo sr José Quirino?

Gelson Tavares: É, o contador né.

MP: O sr continuou operando essa empresa até hoje?

Gelson Tavares: Não.

MP: Qual é o status dela perante a Sefaz? Ela foi baixada, está suspensa? P: E onde ela funcionava?

Gelson Tavares: Lá na Várzea Grande.

MP: O sr tinha algum prédio ou sala? Gelson Tavares: Sim, tinha.

MP: O sr já disse que dos réus citados, dos nomes citados aqui o sr só conhecia os contadores, que seriam o José Quirino e o Joel Quirino? Gelson Tavares: Isso.

MP: O sr não teve relação com nenhuma dessas pessoas servidores da Assembleia?

Gelson Tavares: Não.

MP: O sr por ventura emprestou os documentos da empresa para alguém?

Gelson Tavares: Também não. (...). (Juízo – mídia de fls. 2991). (...)”
(Id. 132092162).

Portanto, a ação penal objeto da apelação [Operação Arca de Noé] é de amplo conhecimento da sociedade e deste e. Tribunal, o esquema de fraude e desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, utilizando-se de empresas fantasmas, dentre as quais a empresa
EDLMAR MEDEIROS SODRÉ ME.
, foi totalmente descrito e confessado por um dos seus principais mentores, o coautor
José Geraldo Riva
, que ao ser reinterrogado confessou os fatos descrevendo com pormenores os detalhes do funcionamento do esquema criminoso de desvio de dinheiro público.

Emerge dos autos que as negociações feitas por intermédio da Confiança Factoring não teriam razão de ser, exceto a intenção deliberada de ocultar e dissimular a origem ilícita do dinheiro desviado da Assembleia, já que aquela Casa legislativa não emitia cheques pós-datados, sendo que a operação de Factoring é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita à empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas vendas a prazo.

In casu
, não houve negociações com vendas a prazo que justificassem o uso da empresa de fomento. A única explicação plausível para a interveniência da factoring nesse cenário criminoso é, pois, a necessidade de dissimular o peculato, ou seja, ao invés do dinheiro desviado seguir diretamente da conta bancária da Assembleia para a conta bancária dos apelantes, passava, primeiramente, pela Confiança Factoring, de modo que, nas contas dos réus e nas de seus credores só apareciam cheques de emissão da Casa de Leis.

Ainda, que os coacusados se encontravam às voltas com campanhas eleitorais, recorriam à “Confiança Factoring”, emprestavam dinheiro e, em troca, para garantir a quitação das referidas operações (empréstimos), entregavam a esta os cheques emitidos contra a conta-corrente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nominal a empresas de fachada.

Os mencionados cheques pós-datados eram emitidos em favor de empresas de fachada, previamente, criadas pelos apelantes José, Joel e Geraldo Lauro era o responsável pelo setor de patrimônio e serviços da AL, ou seja, quem recebia as mercadorias e fiscalizava os serviços executados. Sendo o responsável ainda por confeccionar carimbos das empresas “fantasmas”, carimbar os versos dos cheques e rabiscar assinaturas existentes. Após serem entregues à factoring, eram feitos contratos simulados de fomento de mercantil com as empresas inexistentes, como forma de ocultar o desvio de receita pública da Casa Legislativa.

Desta forma, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público objetiva a readequação da dosimetria da pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa, bem como o valor de cada dia-multa; e aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 4o, do art. 1o da Lei no 9.613/98 em seu patamar máximo.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

“
DOSIMETRIA.

GERALDO LAURO (Processos no 16962-77.2009.811.0042;16112-23.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312 C/C 327, § 2 DO CP.

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenç
ã
o ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do doto, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado por conta da condição de responsável pelo Setor de Patrimônio/Finanças tinha poderes para dizer
quais

eram as necessidades da ALMT, referentes à materiais e serviços, mas valeu-se
dessa
atribuição para promover desvio' em benefício próprio. Ademais era o Setor de Patrimônio seria
o
responsável por atestar o recebimento dos materiais e serviços que nunca foram prestados, o que deve ser valorado negativamente.

Os antecedentes
, o réu possui bns antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância.

A Conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena.

Sem elementos para valorar a personalidade.

As
circunstâncias
do crime se constitui da forma comos e desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, ou seja era a partir da ação doa cusado que era desencadeada uma estrutura que facilitasse as irregularidades son processos licitatóriaos. Aliado a idsso, oo pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigiloi do esquema fraudulento, impedindo que fosse, descortinados os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos do crime
para o cometimento do crime foram inerentes ao tipo penal.

As consequências do delito
foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos
,
verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas p
ar
a atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte.

O comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
03 (três) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3a
fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, § 2o do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também
exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em um terço

encontrando a pena
de
04(quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, em face da quantidade dos fatos (36 vezes), adoto a regra do artigo 71, do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante dos processos no
16962-77-2009.811.0042, 116112-23.20096.811.0042, 16980-98.2009.811.0042
,
fixo a pena de 06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte) dias multa
,
que
torno

definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1o, §1° DA LEI 9.613/98
.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) das-multa.

2a
fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há
agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da
pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de

reclusão e 10 (dez) dias-multa

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, em face da quantidade dos fatos (36 vezes), adoto a regra do artigo 71, do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante dos processos no
16962-77-2009.811.0042, 116112-23.20096.811.0042, 16980-98.2009.811.0042
,
fixo a pena de 06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa
,
que
torno

definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material
entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida incialmente em regime FECHADO, com fundamento no art. 33, §2o, “ a”, do Código Penal.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

JOEL QUIRINO
(Processos no 16962-77.2009.811.0042; 16112-23.811.0042; 16980-98.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, D0 CP.

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do doto, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador na criação das empresas para desvio de dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo.

Os antecedentes
, o réu possui bns antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância.

A Conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena.

Sem elementos para valorar a
personalidade.

As
circunstâncias
do crime se constitui da forma comos e desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, ou seja era a partir da ação doa cusado que era desencadeada uma estrutura que facilitasse as irregularidades son processos licitatóriaos. Aliado a idsso, oo pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigiloi do esquema fraudulento, impedindo que fosse, descortinados os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos do crime
para o cometimento do crime foram inerentes ao tipo penal.

As consequências do delito
foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos
,
verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas p
ar
a atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
03 (três) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3a
fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena
de
03 (três) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, em face da quantidade dos fatos (36 vezes), adoto a regra do artigo 71, do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante dos
processos no 16962-77-2009.811.0042, 116112-23.20096.811.0042, 16980-98.2009.811.0042
,
fixo a pena de 05(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa
,
que
torno

definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, em face da quantidade dos fatos (36 vezes), adoto a regra do artigo 71, do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante dos processos no 16962-77-2009.811.0042, 116112-23.20096.811.0042, 16980-98.2009.811.0042,
fixo a pena de 06(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa
,
que
torno

definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material
entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida incialmente em regime FECHADO, com fundamento no art. 33, §2o, “ a”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação do réu,
fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

JOSÉ QUIRINO PEREIRA
(Processos no 16962-77.2009.811.0042;16112-23.811.0042; 16980-98.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

Passo a dosar
a pena
do réu, nos termos dó artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de
forma Fundamentada, tudo em atenção ao mandamento
constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade,
aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador na criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo.

Os antecedentes
, o réu possui bns antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância.

A Conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena.

Sem elementos para valorar a
personalidade.

As
circunstâncias
do crime, se constitui da forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, ou seja era a partir da ação do acusado que era desencadeada uma estrutura que facilitasse as irregularidades nos processos licitatórios. Aliado a isso, oo pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fosse, descortinados os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos do crime
para o cometimento do crime foram inerentes ao tipo penal.

As consequências do delito
foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos
,
verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas p
ar
a atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
03 (três) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição
da penal, razão
pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, em face da quantidade dos fatos (36 vezes), adoto a regra do artigo 71, do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante dos processos no
16962-77-2009.811.0042, 116112-23.20096.811.0042, 16980-98.2009.811.0042
,
fixo a pena de 05(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa
,
que
torno

definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1o, §1° DA LEI
9.613/98.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixar a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
06 (seis) anos de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento
ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, em face da quantidade dos fatos (36 vezes), adoto a regra do artigo 71, do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante dos processos
no 16962-77-2009.811.0042, 116112-23.20096.811.0042, 16980-98.2009.811.0042
,
fixo a pena de 06(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa
,
que
torno

definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida incialmente em regime FECHADO, com fundamento no art. 33, §2o, “ a”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação do réu,
fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

DISPOSIÇÕES GERAIS.

Fixação da Indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos causados (CPP, art. 387, inc. IV),
vez que
a Lei n. 11.719/08 que alterou a redação do inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal, publicada em 23.06.2008, com vigência a partir de 22.08.2008, traduz norma de natureza material de cunho punitivo e que atine a fixação da pena, de sorte que sua aplicação deve, imperativamente, observar o princípio da não retroatividade da Lei Penal prejudicial ao réu (CP, art. l°).

Ademais, não há como precisar o valor da reparação, sobretudo diante da falta de contraditório sobre essa questão específica.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

Sursis.

Deixo de aplicar a o benefício da suspenso condicional da pena, ante à ausência dos requisitos legais previstos no art. 77 do CP.

...

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos no. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042, para o fim de:

1) CONDENAR:

- GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (
Fatos descritos nos Processos no. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

- JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos:
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042),
sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

- JOEL QUIRINO PEREIR
A, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71
(16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042),
sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

(...).
(Id. 106557496).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1o da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2a ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma inidônea, pois se trata do próprio tipo penal ou da causa de aumento de pena do artigo 327, § 2o, do Código Penal, eis que em relação ao apelante Geraldo Lauro, que por conta da condição de responsável pelo setor de patrimônio/finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidades da AL-MT, referentes a materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio, referente à própria causa de aumento de pena, configurando
bis in idem
.

Igualmente, em relação aos acusados Joel e José Quirino Pereira, alegação de que eram os principais articuladores na criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, com livre acesso e confiança entre os membros do grupo criminoso, próprio do tipo penal.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, tenho que as circunstâncias do delito não fogem a normalidade do tipo penal, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Consequências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois os crimes praticados pelos apelantes suprimiram mais de quarenta e cinco milhões de reais à época dos fatos, causando forte impacto ao erário, privando a sociedade de vultosos recursos indispensáveis para os serviços essenciais à saúde, educação, segurança pública, dentre outros.

Nesse tipo de crime, a avaliação do vulto do valor dos danos causados ao erário tem merecido especial atenção da jurisprudência, pois, como é de conhecimento geral, os criminosos atuam para obter o máximo de vantagem financeira, certos de que a punição, caso ocorra, acaba sendo igual a que sofreriam em qualquer caso.

Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018; AgRg no AREsp 1151565/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 30.04.2018).

Em relação aos
motivos
, embora a ganância, por si só, seja inerente ao dolo do tipo dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro e, por isso, não possa ser negativado, no caso, a exasperação da pena-base é inidônea, pois sequer foi reconhecida a competência para a justiça Eleitoral, afastando-se o argumento utilizado pelo Magistrado.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Relativamente à
personalidade
, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Ademais, essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Neste contexto, o magistrado utilizou-se da exasperação da pena-base de forma inidônea em relação a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, somente devendo prevalecer a circunstância judicial das consequências do crime.

Noutro ponto, não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1o da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicado a continuidade delitiva no quantum da pena, inclusive com a mesma fração.

Por fim, o Ministério Público pugnou pela elevação da pena de multa fixada aos apelados, fundamentando que
“... a sentença laborou em equívoco, na medida em que deixou de observar os critérios estabelecidos no artigo 60 do Código Penal, resultando valor muito inferior à condição econômica do apelado...”

Contudo, a prestação pecuniária, ainda que deva considerar a capacidade financeira do condenado, não deve atender, principalmente, à sua situação econômica, mas sim, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

Guilherme Nucci assim a conceitua:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. (...). Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

“(...). É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. - O procedimento, de deslocamento de uma das majorantes do roubo para a primeira etapa do critério trifásico de fixação da reprimenda, não viola o enunciado 443 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois é mais favorável ao acusado. (...)”
(AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)

Desta forma, verifica-se que o D. Magistrado fixou a pena pecuniária em consonância com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo no. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Ademais, se a execução da pena de multa compensará ou não ao Estado, diante do dispêndio com o processo executivo não está com requisito para a sua fixação no Código penal.

Antes de passar a dosimetria da pena, importante destacar que o apelante/apelado
Geraldo Lauro realizou tratativa de acordo de colaboração premiada com o Ministério Público por quase 02 (dois) anos
, que por certo, não passou ao largo da utilidade ao dominus litis, inclusive com continuidade das investigações. Contudo por motivos espúrios não foi concretizado, fator este que deve ser sopesado como circunstância atenuante inominada, por questões humanitárias, diante da singularidade dos fatos.

Desta forma, passo a readequar a dosimetria da pena, através da fundamentação acima explicitada.

GERALDO LAURO PROCESSOS No 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312 C/C 327, § 2 DO CP.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das
consequências do crime
, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
.

3a
fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, § 2o do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em 1/3
(um terço)
encontrando a pena
de
02 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos no
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
referem-se aos
fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições
de
tempo, lugar e modo de execução, bem como
unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do
CP. Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena, fixando a pena em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
,
que
torno
definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento
e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1o, §1° DA LEI 9.613/98
.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a
fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da
pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão
.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
, referem-se aos
fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’', condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP.
Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena, fixando a pena em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
que tomo definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

JOEL QUIRINO (16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, D0 CP.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de
multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’,
condições de, tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de

reclusão,
que torno definitiva, por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

JOSÉ QUIRINO PEREIRA (16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
)

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de
multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’, condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

1a fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2a fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3a fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias dos processos n°.
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
, referem-se aos fatos praticados no mesmo contexto fático, ‘modus operandi’,
condições de, tempo, lugar e modo de execução, bem como unidade de desígnios entre os eventos delituosos, adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

Neste contexto, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos no.
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
,

fixam-se as penas:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos Processos no.
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71
(Fatos descritos nos Processos
no
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1o, §1o da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (
Fatos descritos nos Processos
no
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade
de
09
(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

Por todo exposto, em parcial consonância com o Parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério público
e provejo parcialmente os recursos interpostos por
Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, tão somente para readequar as penas impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023